Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703560-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO CARNEIRO DE AGUIAR AGRAVADO: LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LEANDRO CARNEIRO DE AGUIAR, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de despejo proposta em desfavor de LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Recebo a competência. Trata-se de Ação de Despejo por falta de pagamento, promovido por LEANDRO CARNEIRO DE AGUIAR em face de LEONARDO DOMINGOS SILVEIRA PIMENTA na qual se requer, liminarmente, o despejo da parte requerida do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes, qual seja: Loja 03 (ótica Viena) da QC 01, Conjunto D, Lote 13, Loja 04, Santa Maria-DF, CEP: 72.535-040. Da análise dos autos, verifico que o contrato de locação indica a existência de garantia por fiança. A existência de tal garantia impede o deferimento da liminar. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. DESCABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão que indeferiu o pleito do agravante, que visava o deferimento liminar para a desocupação do imóvel na ação de despejo por ele ajuizada. 2. A concessão da medida liminar em ações de despejo tem regramento próprio disciplinado na Lei n. 8.245/1991 (Lei de Locações), que estabelece, em seu art. 59, as hipóteses para esse provimento, dentre elas a inexistência de garantias no contrato. 3. Se o contrato de locação firmado está amparado por garantia fidejussória, não é possível deferir liminar inaudita altera pars para fins de desocupação do imóvel, em razão do nítido confronto com o comando normativo aplicável à espécie. 4. Além do mais, nessas situações, a lei possibilita ainda ao locatário e/ou fiador procederem à purgação da mora, circunstância que poderá evitar a rescisão da locação, garantindo, assim, a continuidade da relação locatícia (art. 62, caput e inciso II, da referida lei). 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1046274, 07076223020178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/09/2017, Publicado no DJE: 20/09/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, considerando que o contrato encontra-se garantido por fiança, indefiro a liminar requerida. (...)”. Em suas razões recursais, o autor/agravante informa que, na origem, ajuizou ação de despejo, por denúncia vazia, em face do término do prazo contratual de imóvel não residencial, no qual formulou pedido liminar, indeferido na forma da decisão acima transcrita. Argumenta, em síntese, que o contrato não estava garantido por fiança, uma vez que não há qualificação ou assinatura de qualquer fiador no documento. Aponta que, embora conste clausula contratual nesse sentido, se trata de mero erro na confecção do documento, baseado em um modelo geral. Conclui informando que o contrato não possui modalidade alguma de garantia, o que autoriza o deferimento da liminar pleiteada. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para seja determinada a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Por meio do despacho ID Num. 43277806 foi solicitado esclarecimento sobre a modalidade de despejo pretendida, uma vez que, na petição inicial, a parte autora/agravante requereu o despejo, por denúncia vazia, em face do término do prazo contratual de locação não residencial e, nas razões recursais, requereu o despejo por denúncia vazia, em face de suposta falta de pagamento e ausência de garantia, com fundamento no art. 59, §1o, inciso IX, da lei 8.245/91. Por meio da petição ID Num. 43357067 o autor/agravante informou que pretende o despejo em face do término do prazo da locação não residencial. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Conforme relatado, a pretensão da parte autora/agravante é obter o despejo do réu/agravado com base em denúncia vazia do contrato de locação, ante término do prazo de locação não residencial. Sobre esta modalidade de despejo, a lei do inquilinato (Lei 8.245/1991), possui as seguintes previsões: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. §1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)”. Assim, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, o locador pode retomar o imóvel, por denúncia vazia do contrato, ao fim do prazo do contrato de locação não residencial, bastando, para tanto, propor a ação no prazo de até 30 (trinta) dias contados do término do prazo contratual ou do cumprimento de notificação extrajudicial. Esta modalidade de despejo é aplicável independente da existência de garantia contratual, uma vez que decorre do próprio término do prazo avençado entre as partes. No caso concreto, as partes firmaram contrato de locação, conforme autos originários sob ID Num. 143375411, com vigência entre os dias 10/11/2019 a 09/11/2022. A despeito de constar no cabeçalho do contrato a informação de que se trata de locação residencial, o imóvel em questão se trata de uma loja, situada na QC 01, CONJ D, LT 13, LOJA 04, SANTA MARIA-DF. Ademais, o contrato é expresso em informar que se trata de locação não residencial, como se observa do teor das cláusulas quinta, parágrafo segundo, e décima quarta. Considerando o fato de que a ação originária foi ajuizada no dia 23/11/2022, verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar de despejo, tendo em vista que a ação foi proposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias após o término do contrato, previsto no art. 59, §1o. VIII, da Lei do Inquilinato, e que foi prestada caução, conforme comprovante de depósito ID Num. 143446375. Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes, cuja fundamentação se aplica ao caso: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O §1o do art. 59 e seu inciso VIII da Lei 8.245/91 condicionam o deferimento de liminar na ação de despejo, em razão do término do prazo da locação não residencial, à prestação de caução no valor equivalente a três meses de aluguel e à propositura da ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada. (...) 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1621691, 07086826220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. LEI 14.216/21. ADPF no 828. PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESPEJOS LIMINARES. REQUISITOS. VULNERABILIDADE SOCIAL. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA. NÃO DEMONSTRADOS. 1. Nos termos do art. 59, §1o, inciso VIII da Lei 8.245/1991 será concedida a liminar de desocupação do imóvel, independentemente de oitiva da parte contrária, nas ações de despejo que tiverem por fundamento o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. (...) 5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, não provido. (Acórdão 1651426, 07284879820228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, fica demonstrada a probabilidade do direito. Já o perigo de dano decorre do risco de esvaziamento do direito do proprietário de usar, gozar e dispor do imóvel (artigo 1.228 do Código Civil) em face de um contrato extinto pelo decurso do prazo determinado pelas partes no ajuste. Desse modo, presentes os requisitos, necessário o deferimento da liminar pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação do imóvel objeto da demanda, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de desocupação compulsória. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de fevereiro de 2023 16:09:14. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora